Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-82.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0708633-82.2022.8.07.0012 AGRAVANTE: EDILEUZA DOS SANTOS NAVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PEGASUS PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA DESPACHO Diante da informação de ajuizamento de reclamação constitucional pela agravante, certifique a secretaria se já houve decisão proferida na referida ação autônoma de impugnação (ID 72447544). Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007